Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722916-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO DOS REIS MARTINS (ID: Num. 35780016) em desfavor do Acórdão no 1422888 (ID: Num. 35583695), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), reduzir a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 15:45:29. ROBSON BARBOSA Desembargador